Tribunal: TJBA
Processo: 0501775-68.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501775-68.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Luis Paulo Caribé Silva Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO.
RECONHECIMENTO
SEGURO E REALIZADO
POR OUTRAS PROVAS. FLAGRANTE DELITO
NA POSSE DA RES FURTIVA.

MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S
REVESTIDA
S
DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O FATO, DESDE QUE POR CRIMES ANTERIORES.

SEGUNDA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
ATENUANTE INOMINADA.
DESPROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE A ATENUANTE REFERIDA.

TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
DESPROVIMENTO.
OFENSA A
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CP.

REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECI
DO E
DES
PROVIDO.

1
-
Trata-se de apelação criminal proposta por Luís Paulo Caribé Silva Santos, irresignado com a sentença proferida pela
MM. Juíza
da
2
ª
Vara Criminal da Comarca de
Fei
r
a de Santana
/BA, Dr.
ª

Sebastiana Costa Bomfim e Silva
,

que
julgou
procedente
o pedido contido na acusatória para conden
á-lo
nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal,
fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, no regime
inicial
semiaberto,
além de
28 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

2- Restou comprovado que, no dia, o Apelante e um comparsa aproximaram-se das vítimas Tainara e Kelly e, colocando a mão por baixo da camisa, simulando o uso de arma, empregaram grave ameaça para subtrair um aparelho celular e a quantia de R$ 7,00.

3-
A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, quando este se mostra seguro e é corroborado por outras provas dos autos, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

4-A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por elementos robustos, especialmente pelas declarações coerentes e detalhadas das vítimas, a recuperação do bem subtraído em poder do apelante e os depoimentos policiais.

5-A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outras provas, como na hipótese dos autos. Condenação mantida.

6- A existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, autoriza a valoração negativa dos antecedentes.

7-Inviável o reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do CP) sem prova inequívoca da alegada circunstância relevante.

8-Configurado o concurso formal de crimes em razão da subtração de bens pertencentes a vítimas distintas em um mesmo contexto, correta a aplicação do art. 70 do CP, com fração de aumento proporcional e fundamentada.

9-Pena definitiva de 07 anos de reclusão e 28 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

10- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501775-68.2019.8.05.0080,
em que figura como Apelante
LU
ÍS
PAULO CARIB
É
SILVA SANTOS

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15